Tribunal: TJSP
Processo: 2161634-10.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2161634-10.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
RTA - REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL e RTA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.-
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161634-10.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 43.493
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2161634-10.2019.8.26.0000/50001
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTES: RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRA
EMBARGADA: BANCO DO BRASIL S/A
INTERESSADA: KPMG CORPORATE FINANCE LTDA. EPP

ADMINISTRADOR JUDICIAL
VOTO N.o 43.493
Embargos de declaração. Omissão, contradição e obscuridade
inocorrentes.
Embargos rejeitados.
Pelo V. Acórdão de fls. 29/30, não foi conhecido agravo
interno interposto contra decisão que concedeu tutela antecipada recursal em
agravo de instrumento.
Manejam, agora, as embargantes, o presente integrativo
com efeito de prequestionamento, aduzindo violação dos artigos 107 e 147 e
52, II, da Lei n. 11.101/2005, 31 da Lei n. 8.666/1993 e 37, XXI, da
Constituição Federal.
É o relatório.
Como cediço, fundamentação jurídica e fundamentação
legal não se confundem, sendo apenas aquela exigência de validade da
decisão judicial.
E isto se vê no aresto proferido no agravo de instrumento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161634-10.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 43.493
3
porquanto, mesmo sem referir integralmente aqueles dispositivos legais,
foram, entre outros, os constantes nos diplomas mencionados no relatório que
determinaram o provimento.
Assim, apenas para satisfazê-las no tocante ao que
consideram ser prequestionamento, declaro que não houve violação dos
artigos mencionados.
Rejeito, pois, os Embargos.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR